Tribunal: TJDFT
Processo: 0004989-15.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 A LEI 10.826/03. AFASTAMENTO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

2. Quanto à fração de redução da pena na segunda fase em razão da confissão espontânea, merece parcial provimento o recurso, uma vez que a pena deveria ter sido reduzida em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena em 2 anos de reclusão, mantendo-se a sentença em seus demais termos.